Tribunal: TJMT
Processo: 1023671-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023671-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIVINO MARTENS - CPF: 514.307.621-87 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de excesso de execução alegado pelo agravante e se estão preenchidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem fundamentou adequadamente a rejeição da impugnação, destacando que os valores foram depositados prematuramente pelo agravante, antes do trânsito em julgado do título executivo, o que afasta a tese de excesso de execução.

4. O agravante não demonstrou de forma cabal e objetiva eventual erro nos cálculos homologados, limitando-se a alegações genéricas.

5. O periculum in mora alegado não se verifica, pois a possibilidade de levantamento dos valores pelo exequente não configura, por si só, dano irreparável, podendo eventuais diferenças ser discutidas nos meios processuais adequados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Não há excesso de execução quando os valores contestados decorrem de estratégia processual adotada pelo executado e não de erro nos cálculos homologados, sendo imprescindível a demonstração cabal da alegada incorreção."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais nº 0006373-27.2012.8.11.0040 Cód. 94621, Proc. nº 566/2012 movida por DIVINO MARTENS, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de id. 89728128, e, de efeito, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente (id. 89728128, página 13).

Sustenta o agravante que: não estando o cálculo, apresentado pela parte Agravada dentro dos parâmetros legais para o ingresso do cumprimento de sentença, enseja erro material e, por conseguinte, invalidade da penhora, sendo, inclusive, passível de análise de ofício pelo Juiz, nos termos do art. 524, § 1º, do CPC, supramencionado. Portanto, matéria de ordem pública.

Assevera que há excesso no cumprimento de sentença proposto pelo Agravado.

Afirma que está presente o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo, eis que, caso seja mantida a r. decisão agravada nos termos deferido pelo i. Juiz singular, o banco desestabiliza seu financeiro pois, se o agravado levantar os valores, a casa bancária que ainda é credora pode nunca mais ter os valores ressarcidos, restando demonstrado o periculum in mora, a ensejar o deferimento de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento ou, quiçá, o provimento de plano do recurso.

Quanto ao fumus boni iuris, está efetivamente demonstrado nas razões expostas acima, porquanto, conforme demonstrado, é necessário ilidir a continuidade do processo sem a garantia da ampla defesa ao agravante.

Requer o agravante que seja conhecido o presente recurso de agravo de instrumento e provido para o fim de: conceder liminarmente o efeito suspensivo ativo ao presente recurso para reformar a decisão objurgada; ao final, ser provido o presente agravo para reformar a decisão por entender, esta casa bancária como excesso valor de R$ 11.010,72 (onze mil, dez reais e setenta e dois centavos), devendo este valor ser disponibilizado ao agravante; Declarar como excesso o valor de 11.010,72 (onze mil, dez reais e setenta e dois centavos)

A liminar foi indeferida. (id. 236975676)

Informações. (id. 240269708)

As contrarrazões foram apresentadas ao (id. 242671692), alegando que: inexiste qualquer indício de fidedignidade da tese sustentada pela parte Agravante, razão pela qual, a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a homologação do cálculo em favor do Exequente/Agravado, é medida que se impõe. Requerendo seja negado provimento ao presente Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão proferida em primeiro grau, em respeito aos preceitos legais e à busca pela justiça e equidade no deslinde da controvérsia.

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais nº 0006373-27.2012.8.11.0040 Cód. 94621, Proc. nº 566/2012 movida por DIVINO MARTENS, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de id. 89728128, e, de efeito, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente (id. 89728128, página 13).

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, transcrevo:

“(...)A impugnação não comporta acolhimento.

No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo do executado/impugnante, observo que o v. acordão (id. 89728123, páginas 16/26 e id. 89728128, páginas 1/4) transitou em julgado em 24/07/2018, conforme certidão de id. 89728128, página 6, situação que evidencia que o depósito judicial de id. 89728124, páginas 24 e 27, datado de 22/05/2017, foi realizado banco impugnante de forma totalmente prematura, considerando, nesse sentido, a existência de recursos de apelação interportos por ambas as partes, conforme revelado nos autos, circunstância que afasta a defendida tese de excesso de execução.

Logo, diante do antecipado depósito judicial em relação ao cumprimento da sentença prolatada nos autos, uma vez que interpostos recursos de apelação por ambas as partes contra o referido decisum, não há que se falar em excesso de execução, impondo, de rigor, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença de id. 89728128, páginas 22/24.

A propósito:

“EMENTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SUPOSTOS ERROS - NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão quando o executado na impugnação ao cumprimento de sentença, não consegue demonstrar efetivamente o excesso de execução, deixando de apontar especificamente por que os cálculos estão errados.” (TJ-MT 10160053420228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2022)

Ante o exposto, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de id. 89728128, páginas 22/24 e, de efeito, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente (id. 89728128, página 13).

Sem honorários.”. (id. 163556850 – autos originários)

O agravante sustenta a existência de erro material nos cálculos homologados, alegando excesso na execução, bem como a ocorrência de risco de dano irreparável, dada a possibilidade de levantamento indevido de valores pelo exequente. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo reconhecimento do excesso de execução apontado.

A controvérsia cinge-se à verificação da adequação dos cálculos homologados, considerando-se a tese de excesso alegada pelo agravante.

Inicialmente, cumpre assentar que, a tese de excesso de execução não se sustenta, na medida em que o próprio juízo a quo, ao rejeitar a impugnação, fundamentou-se no fato de que os depósitos realizados pelo ora agravante ocorreram prematuramente, antes do trânsito em julgado do título executivo. Assim, eventuais diferenças apontadas não derivam de erro nos cálculos, mas sim da própria estratégia processual adotada pela instituição financeira.

Ademais, o recorrente não apresentou elementos capazes de demonstrar, de forma cabal e objetiva, a suposta incorreção nos cálculos homologados, limitando-se a alegações genéricas. Como bem destacado na decisão recorrida, “deve ser mantida a decisão quando o executado, na impugnação ao cumprimento de sentença, não consegue demonstrar efetivamente o excesso de execução, deixando de apontar especificamente por que os cálculos estão errados” (TJ-MT, 10160053420228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/11/2022).

Ademais, não há falar em fumus boni iuris apto a justificar a reforma da decisão agravada.

No que tange ao periculum in mora, também não se evidencia o risco de dano irreparável ou de difícil reparação alegado pelo agravante; eis que, o simples fato de haver possibilidade de levantamento dos valores pelo exequente não configura, por si só, prejuízo irreversível, mormente porque eventuais diferenças poderão ser discutidas nos meios processuais adequados.

Ante o exposto, não havendo demonstração suficiente do alegado excesso de execução
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025